Tribunal: STF
Processo: HC 236858
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 733.565/MS (e-doc. 6, p. 29-33).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente, denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) teve sua conduta desclassificada, em primeira instância, para a prevista do art. 28 do mesmo diploma (posse de droga para consumo pessoal) (e-doc. 6, p. 4-10).



    3. Interposta apelação pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul deu-lhe provimento, condenando o paciente a 6 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, pelo delito de tráfico de drogas (e-doc. 6, p. 11-19). Na sequência, não conheceu de embargos de declaração opostos pela defesa, porém, de ofício, reconheceu a atenuante da menoridade relativa, fixando a pena em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa (e-doc. 6, p. 20-22). 



    4. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta que a condenação se baseou em prova ilícita, dada a ausência de exame pericial no celular apreendido com o paciente. Alega que a polícia acessou o conteúdo do aparelho, sem autorização judicial ou consentimento do paciente. Afirma que a situação se amolda à do crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas, conforme foi reconhecido em primeira instância, e não à de tráfico. Aponta, como teses subsidiárias, o cabimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado e do regime aberto, assim como a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    6. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da condenação, com o recolhimento do mandado de prisão expedido. No mérito, busca o reconhecimento da nulidade arguida, restabelecendo-se o que decidido na sentença ou, caso assim não se entenda, a observância da causa de diminuição no grau máximo e, por conseguinte, o implemento do regime inicial aberto e a substituição da pena por restritivas de direitos. Ainda subsidiariamente, pede a colocação no regime semiaberto.



    7. Consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso revelou o trânsito em julgado da condenação, ocorrido em 24/03/2022.



    É o relatório.  



    Decido.



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    9. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato ora impugnado, o Ministro Relator não teceu considerações acerca da idoneidade da prova para a condenação e frisou que a nulidade alegada pela defesa não fora objeto de apreciação pela Corte de origem, o que inviabilizava a análise inaugural pelo STJ. Da mesma forma, não houve manifestação quanto à aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, tampouco sobre o regime inicial de cumprimento da pena ou a substituição por restritivas de direitos. A atuação originária desta Suprema Corte, assim, acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB, conforme decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    10. Acrescente-se que o título condenatório transitou em julgado em 24/03/2022, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 03/01/2024. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a inicial, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator